Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702768-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Câmara Legislativa Do Distrito Federal em face da r. decisão que, na Ação movida por Tecnolta Equipamentos Eletronicos Ltda em desfavor da Agravante, deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade do débito. O douto Juiz a quo, por meio de ofício (ID 23789746), encaminhou cópia de sentença proferida nos autos principais (ID 23789747), em que julgou improcedentes os pedidos iniciais, fato que evidencia a perda do interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator